Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700045-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA ANALIA MACHADO, PATRICIA PIRES MACEDO, RAIANE MARQUES DOS SANTOS, RAISA NUNES DOS SANTOS GARCIA, RAISSA LUANA DE OLIVEIRA MELO, RAMON DA SILVA RODRIGUES ALMEIDA, RAY JOCTA VIEIRA ROCHA, REBECA DOMINGUES DE OLIVEIRA BRITO, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de ID no 17405259 já foi indeferido na decisão de ID no 16484450, contra a qual não houve a interposição de recurso. Como consequência, toda a matéria devolvida ao Tribunal somente poderá ser objeto de reanálise na ocasião do julgamento da apelação interposta, caso presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade. Importante rememorar que também é dever das partes contribuir para a celeridade processual, de modo a garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável da demanda. Nada a prover quanto ao pleito. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO